Tribunal: TJPA
Processo: 0004742-69.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004742-69.2012.8.14.0006

APELANTE: THIAGO RODRIGUES DE MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO PROVIDO, COM EXTINÇÃO OFICIOSA DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 50 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples, previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade é considerada inidônea, pois se baseia em elementos inerentes ao tipo penal, como intenção e finalidade específica, sem apresentar dados concretos que indiquem maior reprovabilidade da conduta.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não se pode agravar a pena com base em circunstâncias genéricas ou próprias do tipo penal.

5. Com a pena readequada para 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, reconhece-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva, pois transcorrido prazo superior a 8 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem causa suspensiva ou interruptiva, impondo-se a declaração oficiosa da extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido, com reconhecimento oficioso de extinção da punibilidade.

Tese de julgamento:
“1. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta, não sendo admissível baseá-la em elementos inerentes ao tipo penal. 2. A extinção da punibilidade pela prescrição pode ser declarada de ofício, desde que presentes seus requisitos legais.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, § 1º; 157, caput; CPP, art. 61;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 788.244/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.5.2023; STJ, AgRg no HC nº 884.577/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.4.2024; Súmula nº 17/TJPA; Súmula nº 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, com reconhecimento oficioso da extinção da punibilidade em razão da prescrição punitiva estatal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém(PA), 7 a 14 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Thiago Rodrigues de Moraes apela de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 50 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal (ID 10687857, pág. 12).

O apelante pleiteia pela redução da pena-base, sob o argumento de que o vetor da culpabilidade foi negativado mediante fundamentação inidônea (ID 10687859).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 10687862), conclusão para a qual convergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13915222).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

A insurgência contém pleito de reforma da dosimetria da pena, sob a argumentação de fundamentação inidônea da circunstância judicial referente à culpabilidade. Eis a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante para realizar o cálculo dosimétrico:

A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média; agiu intencionalmente e com finalidade específica; detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 92; personalidade e conduta social, não pesquisadas; motivação do crime, precisava de dinheiro para pagar dívida com um traficante; as circunstâncias e consequências são favoráveis porquanto a res furtiva foi recuperada; no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Presente a atenuante da confissão prevista no art. 65, inciso III, d, do CPB, reduzo a pena 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e para o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tornando-a DEFINITIVA nestes termos ante a ausência de outras causas modificadoras. (ID 10687858 - Pág. 2)

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ,
AgRg no HC n. 788.244/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/5/2023).

No caso em análise, a
culpabilidade
não pode ser valorada negativamente, pois a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau se restringe a descrever elementos inerentes ao próprio tipo penal, sem apresentar circunstâncias concretas que demonstrem um grau de reprovabilidade acima do comum.

Outrossim, a mera referência ao grau de culpabilidade como intenção e finalidade específica, são pressupostos do dolo e da imputabilidade penal, não configurando fundamento idôneo para exasperação da pena-base, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base” (STJ,
AgRg no HC n. 884.577/GO
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.4.2024) .

Ademais, a ausência de fatores excepcionais
,
como premeditação detalhada, abuso de confiança, extrema crueldade ou alto grau de periculosidade social do réu, impossibilita a majoração da pena com base nesse vetor, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena. Diante disso, a vetorial da culpabilidade deve ser considerada neutra, não havendo justificativa para sua utilização como critério de aumento da pena-base.

Com base nessas premissas, passo à readequação da pena aplicada.

Na primeira fase, à míngua de circunstâncias negativas, fixo a pena basilar em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na fase intermediária, ausente agravantes, reconheço a atenuante da confissão espontânea, porém deixo de valorá-la à vista da Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e aumento de pena, a reprimenda fica definitivamente estabelecida em 4 anos de reclusão, em regime aberto (art. 33, § 2º, “c”, do CP), bem como pagamento de 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Contudo, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da
prescrição retroativa
da pretensão punitiva estatal,

questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP, visto o prazo prescricional referente a pena definida ser 8 anos, conforme inteligência do art. 109, IV, do CP.

Isso porque, entre o recebimento da denúncia ocorrido em 23/11/2012 (ID 10687850) e a publicação da sentença condenatória em 08/07/2021 (Dje Edição n. 7178/2021 – Pág. 2348), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional de 8 anos, previsto no art. 109, IV, do CP, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso para a readequação do cálculo dosimétrico, reconhecendo, ao fim, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal para declarar extinta a punibilidade do apelante, com supedâneo no art. 107, IV c/c arts. 109, IV e 110, § 1º, todos do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025